Tribunal: STF
Processo: RHC 254861
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 973.001/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, sob a alegação de que a pena-base foi indevidamente aumentada pelas circunstâncias do delito com base em elementos inerentes ao tipo penal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve inovação recursal ao se alegar, no agravo regimental, que o aumento da pena-base foi indevido por estar fundado em elementos inerentes ao tipo penal, quando a inicial do habeas corpus alegava apenas a falta de redução proporcional da pena.



    III. Razões de decidir



    3. Constatou-se inovação recursal, uma vez que a defesa apresentou argumento diverso no agravo regimental em relação ao que foi inicialmente alegado no habeas corpus.



    4. A jurisprudência consolidada impede o conhecimento de questões não suscitadas na petição inicial do recurso, caracterizando inovação recursal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: "A inovação recursal impede o conhecimento do agravo regimental quando a questão não foi suscitada na petição inicial do habeas corpus" (doc. 44).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    Data venia, ainda que a defesa, no agravo regimental, tenha aduzido que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal também em virtude da inidoneidade dos fundamentos empregados para a negativação das consequências do crime, cujo afastamento abrange o pedido de redução proporcional do aumento imposto na primeira fase da dosimetria, pela exclusão da vetorial negativada ilegalmente, isso não é razão para que a questão não seja examinada ex officio pelo juiz ou tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública, sobretudo após o legislador ter introduzido o art. 647-A no CPP, nos seguintes termos:



    [...]



    Ora, se por ocasião do agravo regimental, a defesa visualizou uma ilegalidade maior, que levaria à exclusão do próprio aumento de pena imposto por uma vetorial, e não a sua redução, com mais razão o julgador tem o poder-dever de examinar a questão, mesmo que não houvesse requerimento a esse respeito.



    In casu, realmente há ilegalidade a sanar, uma vez que, conforme apontado no agravo regimental perante o STJ, foram empregados elementos inerentes ao próprio tipo penal para negativar as consequências do crime. Veja-se, a propósito, a seguinte passagem do agravo regimental (e-STJ Fls 78-81):



    [...]



    Muito preciosismo, data venia, o próprio STJ não ter conhecido ordem de habeas corpus de ofício ao paciente, sobretudo porque no agravo regimental foi mencionado um julgado relatado pelo próprio Ministro Relator do recurso, em que concedeu ordem de habeas corpus de ofício tanto, apontando que “Segundo jurisprudência sedimentada desta Corte, considerações genéricas, inerentes ao próprio tipo penal ou mesmo desvinculadas do contexto fático dos autos, não servem para o agravamento da pena” (doc. 54, pp. 2-3 e 8).



    Ao final, requer:



    [...] o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, ainda que de ofício, para afastar a negativação ilegal das consequências o crime e reduzir a pena-base do paciente, por ser medida de direito e de JUSTIÇA (doc. 54, p. 8).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. 65). 



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do Habeas Corpus 973.001/SP, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo não deve ser conhecido, em razão de inovação recursal.



    Consoante se extrai da inicial, o objeto do writ foi a alegação de falta de redução proporcional da pena pelo Tribunal de origem, não obstante tenha afastado duas circunstâncias judiciais.



    No presente recurso, no entanto, a defesa argumenta que o aumento da pena-base pela consideração negativa das circunstâncias foi indevido, eis que fundado em elementos inerentes do tipo penal.



    Assim, constatada a inovação recursal, não é possível o conhecimento do agravo regimental.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 46 — grifei).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise das questões reiteradas neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, consigno que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (Agravo no Recurso Especial 2.145.244/SP), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 4/11/2022. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator